Tribunal: TJES
Processo: 5008652-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Petro Tower contra decisão que, em execução de título judicial promovida contra Hugo Merlo Souto, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Agravante alega dificuldades financeiras decorrentes de inadimplementos e déficit financeiro, argumentando ausência de recursos para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Condomínio Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente a comprovação de hipossuficiência financeira exigida para pessoas jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação idônea de sua impossibilidade financeira para arcar com os custos processuais.

4. A presunção de hipossuficiência, aplicável a pessoas físicas, não se estende a pessoas jurídicas, sendo necessária comprovação objetiva das dificuldades financeiras para a concessão do benefício.

5. No caso, o Agravante apresentou documentos que demonstram apenas despesas e transferências de saldo bancário, sem evidências suficientes de penúria econômica que justifiquem a concessão do benefício.

6. Os extratos bancários do Agravante indicam a existência de saldo positivo, revelando condições de arcar com os encargos processuais sem comprometer a manutenção financeira do condomínio.

7. A inércia do Agravante em apresentar documentos adicionais, como balancetes recentes e a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, solicitados em sede recursal, reforça a insuficiência de comprovação da hipossuficiência alegada.

8. A contratação de advogado particular, embora não seja determinante, corrobora, em conjunto com os demais elementos, a ausência de demonstração convincente de incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação idônea de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

11. A presunção de hipossuficiência não se aplica a pessoas jurídicas, devendo a parte demonstrar a impossibilidade efetiva de custear as despesas processuais mediante documentos que evidenciem a alegada condição de penúria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; Súmula nº 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.644.820, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE 07/11/2024; TJES, AI 5006212-50.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, Publ. 12/04/2024.

Vitória, 02 de dezembro de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008652-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER

AGRAVADO: HUDSON MERLO SOUTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Petro Tower contra decisão que, em execução de título judicial promovida contra Hugo Merlo Souto, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Agravante alega dificuldades financeiras decorrentes de inadimplementos e déficit financeiro, argumentando ausência de recursos para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Condomínio Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente a comprovação de hipossuficiência financeira exigida para pessoas jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação idônea de sua impossibilidade financeira para arcar com os custos processuais.

4. A presunção de hipossuficiência, aplicável a pessoas físicas, não se estende a pessoas jurídicas, sendo necessária comprovação objetiva das dificuldades financeiras para a concessão do benefício.

5. No caso, o Agravante apresentou documentos que demonstram apenas despesas e transferências de saldo bancário, sem evidências suficientes de penúria econômica que justifiquem a concessão do benefício.

6. Os extratos bancários do Agravante indicam a existência de saldo positivo, revelando condições de arcar com os encargos processuais sem comprometer a manutenção financeira do condomínio.

7. A inércia do Agravante em apresentar documentos adicionais, como balancetes recentes e a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, solicitados em sede recursal, reforça a insuficiência de comprovação da hipossuficiência alegada.

8. A contratação de advogado particular, embora não seja determinante, corrobora, em conjunto com os demais elementos, a ausência de demonstração convincente de incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação idônea de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

11. A presunção de hipossuficiência não se aplica a pessoas jurídicas, devendo a parte demonstrar a impossibilidade efetiva de custear as despesas processuais mediante documentos que evidenciem a alegada condição de penúria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; Súmula nº 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.644.820, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE 07/11/2024; TJES, AI 5006212-50.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, Publ. 12/04/2024.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008652-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO PETRO TOWER

AGRAVADO:
HUDSON MERLO SOUTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PETRO TOWER
contra a decisão proferida nos autos da
execução de título judicial nº 5026765-46.2023.8.08.0024
por ele manejada em face de HUGO MERLO SOUTO, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões (Id 8883131), o Agravante afirma, em síntese, que vem passando por sérias complicações financeiras por inadimplementos não observados pelo antigo administrador do condomínio, conforme se infere pelos documentos colacionados, e muitos desses inadimplementos estão judicializados.

Alega que tais inadimplementos deixaram um grande déficit financeiro para o condomínio, além de ter deixado o caixa negativo por um tempo, não possibilitando a manutenção básica do prédio.

Aduz que antes de judicializar os casos, foram feitos acordos extrajudiciais a fim de não expor o condomínio a mais um custo, custas processuais, todavia, muitos desses acordos foram inadimplidos, o que também gerará um novo processo judicial.

Sustenta que, conforme documentos juntados não tem capacidade financeira para arcar com as custas processuais neste momento, conforme foi determinado pelo juízo a quo na decisão agravada.

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso com o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem
, analisando detidamente os autos,
concluo que
não
merece provimento o recurso.

É cediço que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, deve haver a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não milita em favor do referido ente a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida.

No caso em exame, o Agravante justifica o seu pleito na alegação de que está passando
por sérias complicações financeiras em virtude de inadimplementos não observados pelo antigo administrador do condomínio, que deixaram um grande déficit financeiro, com caixa negativo por um tempo, não possibilitando a manutenção básica do prédio.

Todavia, em que pese a relevância do que foi apresentado, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
,

tal fato não a exime de comprovar sua insuficiência de recursos para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Examinando detidamente os autos de origem, nota-se que o Agravante colacionou, em setembro/2023, o Demonstrativo de Receitas e Despesas de Março/2023 demonstrando a transferência de saldo bancário para a quitação do passivo mensal.

Ademais, os extratos bancários apresentados indicam a saldo disponível em conta, o que denota a possibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à saúde financeira do condomínio.

Outrossim, ao ser intimada nessa esfera recursal para comprovar a alegação de hipossuficiência, juntando o balancete dos últimos três meses e a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último exercício, quedou-se inerte.

Por fim, observo que o agravante está assistido por advogado particular, fato esse que, isoladamente, não conduz ao indeferimento da benesse, porém, analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido contrário da declaração por ela prestada, notadamente diante dos gastos apresentados, os quais identificam que a agravante não vive de forma módica.

Desse modo, a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência de modo a fazer jus aos benefícios da justiça gratuita.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Nos termos da Súmula nº 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 1.1. Ainda conforme jurisprudência desta Corte, em se tratando de pedido formulado no curso do processo, quando previamente indeferido ou não requerido na origem, cabe à parte demonstrar a alteração de sua condição financeira. 1.2. Ademais, o benefício é concedido em cada processo, sendo insuficiente para corroborar o pedido o deferimento em outras demandas. Precedentes.
2. Na hipótese, a insurgente foi intimada a apresentar documentos atuais que comprovassem sua condição financeira, o que não restou devidamente atendido - levando ao indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido, com determinação. (STJ; AgInt-AREsp 2.644.820; Proc. 2024/0175346-8; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 07/11/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a Súmula n.º 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode-se conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada sua situação de penúria, ônus de que não se desincumbiu o Agravante no presente caso.
(TJES; AI 5006212-50.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.